Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700858-52.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: ELISABETE SAMPAIO PEDROSA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA contra decisão proferida na ação de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência movida por ELISABETE SAMPAIO PEDROSA CUNHA (0702237-41.2021.8.07.0007). A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelo agravante; determinou a transferência do valor constrito para uma conta judicial; a intimação a autora para indicar conta bancária para receber os valores; bem como a expedição de ofício à ANS para que promova fiscalização acerca da capacidade em realizar os serviços de saúde. Confira-se (ID 93850354): “Cuida-se de ação em fase de conhecimento em que concedida a tutela de urgência a parte autora, a fim de que autorizasse e custeasse os procedimentos indicados pelo médico que a assiste (ID 83331965). Ocorre que, após a notícia de reiterado descumprimento das determinações judiciais, foi deferido o imediato bloqueio, por meio do sistema SISBAJUD, do valor necessário a cobertura dos procedimentos médicos indicados a parte autora. Assim, promovida a diligência, a quantia de R$ 918,63 foi bloqueada no ID 88555588. A requerida, insurge-se no ID 91927344, sob o argumento de que o referido bloqueio gera risco de corte no serviço de saúde que presta. Ainda, suscitou a impenhorabilidade da quantia, com fundamento no art. 833, inciso IX, do CPC. A parte requerente, por sua vez, se manifestou no ID 93685592 pugnando pela manutenção do bloqueio e a continuidade de tramitação do processo. É o necessário. DECIDO. Inicialmente, cabe verificar que a quantia pleiteada é decorrente de multas aplicadas a requerida pelo descumprimento da ordem judicial em autorizar e custear os procedimentos médicos indicados à parte autora. Com isso, tenho que o referido descumprimento abrange seu direito disponível, de modo que, não pode se eximir de arcar com a responsabilidade de seus atos. Com efeito, não há demonstração de que tenha cumprido com sua obrigação, razão pela qual se faz necessária a busca pela parte autora, da satisfação do bem da vida pretendido, por outros meios. Assim, o bloqueio da quantia financeira na conta bancária da requerida minimiza sua opção em descumprir a ordem judicial. Com isso, de certa forma, permite que a autora possa promover os cuidados de sua saúde. Por fim, inexiste qualquer demonstração de que a quantia bloqueada diz respeito a recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde ou assistência social, conforme delimitado no art. 833, inciso IX, do CPC. Com efeito, apenas são impenhoráveis os valores recebidos pela entidade privada decorrentes de contraprestação pelos serviços de saúde prestados em parceria com o SUS – Sistema Único de Saúde. Todavia, a requerida não provou que os valores oriundos do bloqueio tenham essa origem. Com isso, mantenho o bloqueio realizado no ID 88555588. Nestes termos, transfira o valor bloqueado para uma conta judicial vinculada a este Juízo. Após, INTIME-SE a parte autora para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, a conta bancária para que seja depositada a referida quantia. Desde já, sem necessidade de preclusão, defiro a expedição de ofício para transferência da quantia em seu favor. Ante as dificuldades financeiras informadas pela parte requerida, EXPEÇA-SE ofício a Agência Nacional de Saúde (ANS) para que promova fiscalização acerca da capacidade em realizar os serviços de saúde. Junte ao ofício a petição de ID 91927341 e anexos. Ainda, CERTIFIQUE a secretaria o transcurso do prazo para as partes apresentarem as provas que pretendem produzir, conforme determinado no ID 87879655. Caso silentes, façam os autos conclusos para Sentença, observada a ordem cronológica e as preferências legais. I. Taguatinga/DF, data registrada no sistema. (NUM) MÁRIO JORGE PANNO DE MATTOS Juiz de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que não pode prevalecer a determinação de que seja expedido ofício à ANS para fiscalização acerca da capacidade financeira de realizar o serviço de saúde. Argumenta que para atuar como operadora é necessário efetivar garantias, o que cumpriu corretamente e vem cumprindo com suas obrigações, sejam elas financeiras e até mesmo com os beneficiários do plano de saúde. Assinala que a impugnação se deu em decorrência do estado de pandemia que vivemos, onde qualquer bloqueio de valor, sem cronograma pode atrapalhar compromissos. Afirma que em momento algum houve alegação de negativa de prestação dos serviços por razões financeiras. Alega que o contrato firmado é coletivo por adesão com a ASSPDF – Associação dos Servidores Públicos do Distrito Federal, não permitindo livre escolha, sendo indicado hospital para prestar cobertura contratada dentro das normativas pactuadas. Aduz que houve o descredenciamento do Hospital Daher, portanto, foi indicado outro prestador conforme cláusula de serviços próprios e rede credenciada. Aduz que há todo um conjunto econômico-normativo que imprimi características peculiares ao mercado de saúde suplementar e seus respectivos institutos de direito, garantindo-lhes uma função social única. Discorre que não há falta de capacidade financeira do agravante, mas sim a tentativa de preservar o mutualismo, o tratamento igual para todos os beneficiários, e não fazendo vista grossa a procedimentos extremamente caros, sendo que o mesmo pode ser feito mais barato, pois assim estaria em benefício de um prejudicando a coletividade. Enfatiza que é sua obrigação manter a sustentabilidade da oferta do plano de saúde, e para que isso ocorra precisa garantir o mutualismo, ou seja, todo o grupo contribui para garantir o atendimento e o controle do sinistro, sendo que um dos maiores problemas para efetivação da garantia da saúde suplementar é o alto custo dos procedimentos médicos e hospitalares, o que importa em grande desafio para o mercado suplementar. Defende que a liberação de um procedimento com discrepância de orçamento prejudica toda a carteira de beneficiários, o que fere a sustentabilidade do sistema. Acrescenta que não pode um beneficiário prejudicar a coletividade, tanto que em momento algum negou-se a efetivar o procedimento, apenas indicou meios menos gravosos ao grupo de beneficiários, cumprindo seu dever, sendo o meio oferecido o atendimento da solicitação médica no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, com 1 (um) acompanhante, hospedagem, alimentação e transporte, tudo custeado pela mesma, demonstrando que não é problema financeiro, mas sim de administração para que todos tenham condições de cobertura. Defende a supremacia do interesse público sobre o particular. Argumenta que a expedição de Ofício à ANS fere sua imagem perante o mercado, abalando direito de reputação. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de expedição de Ofício à ANS para fiscalização da capacidade financeira da agravante (ID 26641854). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (decisão que determina expedição de Ofício à ANS), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Além disso, analisando o ato judicial em tela depreende-se que não representa juízo positivo ou negativo, nem rejeitou ou acolheu a pretensão formulada nos autos de origem, tão somente determinou expedição de Ofício à ANS Deste modo, o pronunciamento que determina a expedição de Ofício é um ato de mero expediente, não se sujeitando a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. É entendimento jurisprudencial que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC), o provimento judicial agravado que se limitou a determinar seja renovada "a diligência citatória, no mesmos endereço diligenciados (ID 74547672), por meio de carta precatória". 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (07067844820218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021.). Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator